Tribunal: STF
Processo: Rcl 41394
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Coronel Fabriciano/MG afirma haver o Tribunal de Justiça de Estado de Minas Gerais, no agravo de instrumento nº 1.0000.20.076070-0/001, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 6.341 e 6.343, da relatoria de Vossa Excelência.
    Segundo narra, Beatriz da Silva Cerqueira, Deputada Estadual, ajuizou contra si ação popular visando a suspensão de ato do Chefe do Executivo local por meio do qual determinado o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Acolhido o pedido de liminar, sobreveio agravo de instrumento, em relação ao qual foi negada a atribuição de eficácia suspensiva, surgindo o descompasso.
    Diz preparado o sistema de saúde local para tratamento de pacientes com covid-19, sendo dispensável o isolamento social. Esclarece adotadas medidas de prevenção à disseminação do vírus. Realça que o ato a implicar a reabertura das escolas se baseia em dados científicos. Sustenta inobservados os paradigmas, no que reconhecida a possibilidade de Municípios imporem ações de isolamento, independentemente da orientação de Estados e União, se amparados em aspectos técnicos, considerado o critério da predominância do interesse. Menciona a recomendação nº 66/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Discorre sobre a inadequação da ação popular formalizada.
    Sob o ângulo do risco, afirma prejudicado o ano letivo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, de modo a permitir a retomada das aulas. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado e a confirmação da providência de urgência.
    Por meio das petições/STF nº 72.639 e 78.474/2020, o reclamante insiste no atendimento do pedido de liminar.
    2. Na sessão de 15 de abril de 2020, o Pleno referendou medida acauteladora que implementei na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341 considerado quadro de emergência sanitária surgido com o novo coronavírus, para assentar, no tocante ao artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, na redação da Medida Provisória nº 926/2020, não impedida a adoção de providências normativas e administrativas por Estados, Distrito Federal e Municípios, presente a competência concorrente. Embora tenha ficado vencido no ponto, o Colegiado conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 9º do artigo 3º do diploma, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Lei Maior, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais.
    Na ação direta de nº 6.343, o Pleno deferiu parcialmente liminar para suspender em parte, sem redução de texto, o versado no artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, e parágrafos 6º e 7º, inciso II, dispensando Estados e Municípios de obterem autorização ou observarem orientação do ente central quanto a restrição de locomoção interestadual ou intermunicipal e relativamente à importação e distribuição de insumos da área de saúde. Atribuiu-se interpretação conforme aos dispositivos, no sentido de deverem as medidas neles previstas ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, ficando resguardada a circulação de produtos e prestação de serviços essenciais definidos por decreto do ente federado competente.
    Nada se decidiu, nos paradigmas, sobre a problemática específica do retorno às aulas presenciais nas redes municipais de ensino. Em síntese, inexiste aderência estrita dos atos ditos contrariados com o assentado na decisão do Tribunal de origem. Descabe o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal, visando guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator